Tribunal: TJDFT
Processo: 0703675-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. LAUDO MÉDICO. POSSIBILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DEVER DO ESTADO.

1. Segundo o art. 196, da CF, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

2. Independentemente de o Estado ter ou não dotação orçamentária para assegurar, satisfatoriamente, os direitos sociais previstos na Constituição Federal, é dever do Poder Judiciário garantir a aplicabilidade imediata e a máxima eficácia das normas constitucionais que conferem ao jurisdicionado o direito a um sistema de saúde eficiente.

3. Demonstrada, por meio de relatório médico, a necessidade da internação compulsória para tratamento da dependência química, mostra-se viável o acolhimento do pedido de internação médica, nos termos do art. 6o, da Lei no 10.216/01.

4. Remessa oficial não provida.